Tribunal: TJDFT
Processo: 0712374-55.2021.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-02-11
Data de publicação: 2022-03-07

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. CONSUMIDOR. RECOLHIMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E DO PREPARO. 48 HORAS DA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO INOMINADO. DESERÇÃO NÃO CONFIGURADA. LEGITIMIDADE ATIVA. IMPOSSIBILIDADE. INSUFICIENCIA DE PROVA DOCUMENTAL OU ORAL QUE A LEGITIME PARA FIGURAR NO POLO ATIVO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela requerente em face da sentença na qual restou consignada a ilegitimidade ativa da parte autora, extinguindo-se o processo, sem resolução de mérito.
II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (id 30776338). Contrarrazões presentadas (id 30776341).
III. Prefacialmente, convém destacar que o prazo para o recolhimento das custas processuais e do preparo recursal conta-se da data da interposição do recurso inominado, e não da juntada do comprovante nos autos. Assim, não decorridos 48 (quarenta e oito) horas entre a interposição do recurso e o recolhimento integral das custas processuais e do preparo, não há que se falar em deserção.
IV. A tese autoral e recursal reside no fato de o requerente ter se sentido lesado, em sua esfera moral, por ter sido impedido de adentrar na unidade 103 do Hotel Blue Tree Premium Jade após inadimplemento contratual. Discorre que residia com sua namorada na unidade imobiliária, o que não impediu que o imóvel fosse disponibilizado para venda e alvo de visitas de terceiros por intermédio de imobiliária, no curso do contrato.
V. Da análise dos autos é possível verificar que o requerente é namorado (ID 30776312) da locatária da unidade 103 do Hotel Blue Tree Premium Jade, e que no contrato de locação (ID 30776151) não o consta como co-locatário, tampouco há a comprovação de sublocação. Embora tenha demonstrado, por meio de e-mails (IDs 30776122 à 30776125), que intercedeu junto à empresa ré após os eventos relatados, tal fato, por si só, não é apto para comprovar que era residente da unidade imobiliária, seja ante a inexistência de prova documental ou oral neste sentido, seja pela inexistência de qualquer comprovação de pagamento de alugeres em seu nome. Ademais, da prova oral constituída, além de o síndico do condomínio não ter corroborado a narrativa inicial (ID 30776325), sequer houve afirmação peremptória de sua namorada quanto à suposta coabitação.
VI. Pelo exposto, ante a insuficiência probatória, imperiosa a manutenção da r. sentença, que extinguiu o processo sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, IV, do Código de Processo Civil, por figurar a parte autora como ilegítima para figurar no polo passivo da presente ação judicial.
VII. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa, a teor do art. 55, da Lei n. 9.099/95.
VIII. A ementa servirá de acórdão, conforme artigo 46 da Lei n. 9.099/95.